Tribunal: TJDFT
Processo: 0701708-47.2025.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. COMPOSIÇÃO DAS TURMAS DO CURSO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO E VIOLAÇÃO AO EDITAL. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E SEPARAÇÃO DOS PODERES. IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO JUDICIAL NA AVALIAÇÃO ADMINISTRATIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA IRRISÓRIO. FIXAÇÃO EQUITATIVA. APELAÇÃO PRINCIPAL DESPROVIDA. APELAÇÃO ADESIVA PARCIALMENTE PROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de candidato em concurso público para o cargo de Agente de Polícia da PCDF, que pretendia reclassificação e remanejamento dentro do concurso, sob alegação de violação ao edital e preterição na convocação.
2. Apelação Adesiva visando à majoração dos honorários advocatícios de sucumbência, fixados em 10% sobre o valor da causa, considerado irrisório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve ilegalidade ou preterição na formação das turmas do Curso de Formação Profissional, apta a justificar o remanejamento do candidato para a Turma 1; e (ii) estabelecer se é cabível a majoração dos honorários advocatícios com base na fixação equitativa, diante do valor da causa notoriamente baixo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O edital do concurso constitui norma vinculante entre a Administração e os candidatos, devendo ser observado em sua integralidade, em homenagem aos princípios da legalidade, da isonomia e da segurança jurídica.
5. A divisão dos candidatos em três grupos para o Curso de Formação Profissional atendeu estritamente à ordem de classificação e às regras editalícias, contemplando até a 450a posição na ampla concorrência para a Turma 1, não se enquadrando o apelante nessa faixa.
6. A inexistência de vagas ociosas ao final do período de matrícula, bem como a simultaneidade das matrículas entre as turmas, afasta a alegada preterição e torna indevida a convocação suplementar.
7. O item 18.1.4 do edital, que prevê a convocação de candidatos para vagas eventualmente não efetivadas, não se aplica quando não há desistências ou ausência de matrícula que configure vacância.
8. A incomunicabilidade entre grupos e a formação final por turma, prevista expressamente no edital, impedem o remanejamento pretendido, inexistindo afronta à isonomia ou à razoabilidade.
9. O Poder Judiciário não pode substituir a banca examinadora na definição dos critérios de classificação e convocação, salvo flagrante ilegalidade, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (Tema 485 da Repercussão Geral).
10. O acolhimento da pretensão individual de reclassificação violaria a igualdade entre os candidatos e a segurança jurídica dos concursos públicos, configurando intervenção indevida no mérito administrativo.
11. Quanto à apelação adesiva, o valor da causa (R$ 1.000,00) mostra-se irrisório frente à natureza e à complexidade da demanda, autorizando a aplicação do art. 85, § 8o, do CPC, para fixação dos honorários por equidade.
12. Nos termos da jurisprudência consolidada do STJ (REsp 1.746.072/PR; Tema Repetitivo 1.076) e do TJDFT, a fixação equitativa dos honorários é cabível quando o valor da causa for muito baixo ou o proveito econômico inestimável.
13. A tabela da OAB/DF recomenda, como valor mínimo para causas de jurisdição contenciosa, 25 URH, o que, à época do julgamento, correspondia a R$ 9.326,75, valor adotado como parâmetro equitativo e razoável.
IV. DISPOSITIVO E TESE
14. Apelação principal desprovida.
15. Apelação adesiva parcialmente provida.
Tese de julgamento:
1. A Administração Pública e a banca examinadora estão vinculadas ao edital do concurso, sendo vedado ao Poder Judiciário alterar critérios de convocação ou composição de turmas, salvo em caso de ilegalidade manifesta.
2. A inexistência de vagas ociosas e a observância da ordem de classificação afastam a alegação de preterição ou de violação à isonomia entre candidatos.
3. A fixação equitativa dos honorários advocatícios é cabível quando o valor da causa é notoriamente baixo, devendo observar os parâmetros mínimos fixados pela OAB/DF e o art. 85, §§ 8o e 8o-A, do CPC.
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 2o e 37, caput; CPC, arts. 85, §§ 2o, 8o e 8o-A.
Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 485 da Repercussão Geral; STJ, REsp 1.746.072/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Rel. p/ Acórdão Min. Raul Araújo, 2a Seção, j. 13/02/2019, DJe 29/03/2019; STJ, REsp 1.752.715/MG; TJDFT, Acórdão 1674741, 0708888-56.2021.8.07.0018, Rel. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 08/03/2023; TJDFT, Acórdão 1887691, 0705004-48.2023.8.07.0018, Rel. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 03/07/2024; TJDFT, Acórdão 1974712, 0706441-27.2023.8.07.0018, Rel. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 12/03/2025.